Tribunal: TJMT
Processo: 1020663-80.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020663-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WALTER PEREIRA DA SILVA - CPF: 092.654.659-72 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA de SEGURO DPVAT –
Reembolso de Despesas Médicas –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1020663-80.2019.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LIDER

APELADO:

WALTER PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMª. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT c/c
de Despesas Médicas
ajuizada por
WALTER PEREIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da importância de
R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),

a ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como ao pagamento da importância de
R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

referente à restituição das despesas médicas hospitalares suportadas, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Ainda, condenou a seguradora apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que as despesas médicas suplementares dependem de prova de relação causal direta com o acidente e apenas se relaciona ao tratamento exclusivo em virtude dele, estando ausente de prova quanto à necessidade de reembolso complementar.

Assevera que os tratamentos realizados por especialistas devem ser pormenorizadamente detalhados, além da necessária emissão de nota fiscal, documento legalmente exigido para as hipóteses de prestação de serviços.

Sustenta que, em que pese o apelado ter apresentado notas fiscais referentes a supostos tratamentos em decorrência do alegado sinistro, os mesmos devem ser desconsiderados, eis que ausente de determinação médica.

Ressalta que a descrição médica foi feita de forma genérica e, portanto, não tem como estabelecer o nexo causal entre as alegadas despesas e o acidente automobilístico, assim como o simples lançamento de valores em recibos comuns, que não trazem os serviços efetivamente realizados, de modo que não deverão ser considerados como prova.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando a r. sentença, seja julgado improcedente o pedido de reembolso das despesas médicas (id. 61980980).

Contrarrazões ofertadas no id. 61980986, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo id. 61980981/61980982.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a apelante/seguradora busca a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento do
quantum
de
R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
a título de reembolso das despesas médicas, alegando, em síntese, que não restou cabalmente demonstrado o nexo causal entre os documentos apresentados e o acidente noticiado.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 21/11/2018, conforme atesta a Boletim de Ocorrência nº 2018.361618 (id. 61978470/61978471 – 61980953/61980954), notas fiscais de despesas médicas e hospitalares (id. 61980955), e recibos de prestação de serviços médicos e hospitalares correlatos (id. 61980956).

Em análise aos documentos colacionados nos ids. 61980955 e 61980956, tem-se que razão não assiste à apelante/seguradora, uma vez que é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico do autor em decorrência do evento danoso ocorrido.

Ademais, a seguradora apelante, ao impugnar os documentos apresentados, atraiu para si o ônus de demonstrar que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente, o que não ocorreu, pois se limitou a fazer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer contraprova capaz de infirmar o direito do autor.

Desse modo, uma vez comprovado que a causa de pedir está diretamente relacionada ao acidente de trânsito, correta a sentença que condenou a apelante ao disposto no art. 3º, inciso III, c/c §§ 2º e 3º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 2
o
Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

§ 3
o
As despesas de que trata o § 2
o
deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.”

A propósito, sobre o assunto esta colenda Câmara já se pronunciou,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –

DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – RELAÇÃO COM O ACIDENTE – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei nº 6.194/74.”
(N.U 1000364-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente de trânsito, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei nº 6.194/74. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(N.U 1001126-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020